Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737533-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN APELADO: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA] DESPACHO Ao compulsar os autos, verifico que o recurso de apelação encontra-se desacompanhado do regular preparo. Diante dessa situação, intime-se a parte recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para recolher o respectivo preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o mandamento previsto no art. 1.007, § 4o, CPC. Após, venham-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator